Tribunal: TJSP
Processo: 1004215-59.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO RENOVATÓRIA – LOCAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO DOS CAUSÍDICOS DA AUTORA – A verba honorária deve ser equitativamente arbitrada nas ações que resultem em honorários advocatícios exorbitantes e incompatíveis com o trabalho realizado pelo causídico, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa do patrono – Valor arbitrado pelo Juízo "a quo" afigura-se proporcional e

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO RENOVATÓRIA – LOCAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO DOS CAUSÍDICOS DA AUTORA – A verba honorária deve ser equitativamente arbitrada nas ações que resultem em honorários advocatícios exorbitantes e incompatíveis com o trabalho realizado pelo causídico, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa do patrono – Valor arbitrado pelo Juízo "a quo" afigura-se proporcional e adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelos causídicos apelantes, considerando-se os parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, sem ensejar enriquecimento sem causa – RECURSO ADESIVAMENTE INTERPOSTO PELA REQUERIDA – Laudo pericial que possui contradição interna – De rigor a consideração da área ocupada pelas vagas de garagem para o cômputo final do valor do locativo – Negado provimento ao recurso da terceira interessada e recurso adesivo provido.